Tribunal: TJSP
Processo: 2282698-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão que manteve multa por descumprimento de obrigação de fazer em ação proposta por Patrícia Lacombe Pinheiro. A agravante alega que não houve descumprimento, pois, a agravada não pagou as

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão que manteve multa por descumprimento de obrigação de fazer em ação proposta por Patrícia Lacombe Pinheiro. A agravante alega que não houve descumprimento, pois, a agravada não pagou as mensalidades do plano de saúde, e pleiteia a redução da multa.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento da obrigação de fazer por parte da agravante e se a multa aplicada é proporcional e razoável.

III. Razões de Decidir

3. A agravante não comprovou a autorização da cirurgia no prazo estipulado, configurando descumprimento das liminares.
4. O valor da multa deve ser suficiente para pressionar o cumprimento da obrigação, mas não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória deve ser proporcional e razoável, visando garantir o cumprimento da obrigação. 2. A análise da modificação do valor da multa cabe ao juízo de primeiro grau.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 537.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.185.260/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.10.2010.